Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-13.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-13.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELITON FEITOSA DE ANDRADE - CPF: 061.634.211-08 (APELANTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (ASSISTENTE), CARINA LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.255.371-07 (ASSISTENTE), EULINA GUIMARAES DA CONCEICAO - CPF: 956.706.701-59 (ASSISTENTE), CLAUDIO ELIAS CORREA DA COSTA ARAUJO - CPF: 020.631.011-08 (ASSISTENTE), CLAUDIO JOSE FERREIRA - CPF: 064.326.066-83 (ASSISTENTE), DAVID ALVES DE LIMA - CPF: 027.418.601-22 (ASSISTENTE), CARLOS JUNIOR MOREIRA VILELA - CPF: 036.706.621-11 (VÍTIMA), LEANDRO FERREIRA CABRAL - CPF: 033.268.491-17 (VÍTIMA), M. D. S. R. (ASSISTENTE), T. E. G. J. - CPF: 070.892.391-79 (ASSISTENTE), WESLLEY DANIEL DE LIMA MENEZES - CPF: 071.461.511-07 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA E JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO –
PREJUÍZO
MATERIAL SUPERIOR A R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) – VALOR EXPRESSIVO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – VEÍCULO SEGURADO – FRANQUIA SUPORTADA PELA VÍTIMA – PREJUÍZO PARA A VÍTIMA E EMPRESA SEGURADORA – JULGADO DO TJMT – PENA-BASE MANTIDA – REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O
prejuízo
material de aproximadamente R$
40.000,00
(quarenta mil reais), em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC).

Afigura-se
“idônea a negativação da vetorial consequências do crime, justificada no [...] do
prejuízo
na ordem de R$
3.000,00
(três mil reais) por elas suportado.”

(TJMT, AP N.U 0003057-21.2018.8.11.0064)

A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias] a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, além da primariedade (
http://siap.tjmt.jus.br
), autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000957-13.2021.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

ELITON FEITOSA DE ANDRADE

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELITON FEITOSA DE ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 1000957-13.2021.8.11.0051), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor [três vezes], em concurso formal, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 240/245).

O apelante sustenta que: 1) o prejuízo causado pelo roubo seria de
“R$3.000,00 (três mil reais)”
e não justificaria a exasperação da pena-base; 2) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas do roubo e estabelecido regime inicial diverso do fechado (fls. 255/263).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 267/271).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART.157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI N° 8.069/90) – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CÁLCULO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO EXPRESSIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA SUBTRAÇÃO E POSTERIOR PERECIMENDO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO (AVALIADO EM R$41.000,00) – REGIME PRISIONAL FIXADO EM ATENÇÃO AOS ART. 33, §§ 2.o E 3o, C/C O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 297/303)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“PRIMEIRO FATO – (ROUBO MAJORADO) – [...] no dia 12/03/21, por volta de 18h50min, na Rua Fortaleza (em frente ao "Edifício Vacari"), Bairro Campo Real, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e os menores infratores Weslley Daniel de Lima Menezes, Maycon da Silva Ribeiro e Thiago Eduardo Gonçalves Jurapi, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 veículo, Citroen/C4L A 2L Tend, de cor branca, ano fabricação/modelo 2014/2015, placa QFD0E30, descrito no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo de fl. ID 51236190 (pág. 25), avaliado em R$ 41.000,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. ID 51236491 (pág. 34), de propriedade do ofendido Leandro Ferreira Cabral, e que estava em posse de Carlos Junior Moreira Vilela na ocasião.

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENORES) – [...] diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção dos menores de 18 (dezoito) anos Weslley Daniel de Lima Menezes, Maycon da Silva Ribeiro e Thiago Eduardo Gonçalves Jurapi, envolvendo-os na prática do delito de roubo majorado. [...]

Ante o exposto, denuncio ELITON FEITOSA DE ANDRADE: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal; 2) pelo segundo fato, como incurso, por três vezes, no artigo 244-B, da Lei n.o 8.069/90. [...]
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - fls. 180/183).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“1° FATO – ROUBO MAJORADO:

[...] O fato praticado causou consequências graves, notadamente em razão do elevado prejuízo material, já que o veículo subtraído (avaliado em R$ 41.000,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. ID 51236491/pág. 34, de propriedade do ofendido Leandro Ferreira Cabral) foi danificado durante a empreitada criminosa, já que no momento em que se evadia desta cidade, o denunciado perdeu o controle de direção e deu causa ao seu capotamento, porém ainda conseguiu se deslocar por alguns metros, até que o automóvel apresentou falha mecânica e parou de funcionar. Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. [...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Portanto, reduzo a pena provisória para o mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão. 3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. [...]

- DO CONCURSO FORMAL

1° E 2° FATOS: Considerando que os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre a pena mais grave já calculada – a do crime de roubo majorado (05 anos e 04 meses de reclusão) – na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante das circunstâncias negativas do caso em concreto, nos termos do art. 33, §3°, do Código Penal. Sobre o tema, aliás, colhe-se da jurisprudência do STJ: [...] Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal; NEGO ao réu o apelo em liberdade. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de Direito - fls. 240/245)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime [veículo capotado durante a fuga - prejuízo material no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)].

O
prejuízo
material de aproximadamente R$
40.000,00
(quarenta mil reais), em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC no 499.429/SC).

Como bem consignado pelo i. Procurador de Justiça [Jorge da Costa Lana],
“em que pese o proprietário do veículo possuía contrato de seguro, mitigando os prejuízos contra si, tendo ele que arcar com o valor de R$3.000,00 reais a título de franquia do bem assegurado para se ver indenizado, fato é que o bem foi inutilizado integralmente, por força da ação realizada pelo apelante, causando prejuízo ao lesado e a empresa seguradora”
(fls. 300).

Noutro giro, o prejuízo suportado pela vítima, na importância de R$3.000,00 (três mil reais), considerado apenas o valor da franquia, autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, consoante julgado deste e. Tribunal,
in verbis
:

“Idônea a negativação da vetorial consequências do crime, justificada no [...] do
prejuízo
na ordem de R$
3.000,00
(três mil reais) por elas suportado.”

(TJMT, AP N.U 0003057-21.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 10.10.2019)

Assim sendo, a reprimenda basilar deve ser mantida.

Quanto ao regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias] a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, além da primariedade (
http://siap.tjmt.jus.br
), autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Nesse sentido: TJMT, Ap no 132726/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.2.2018; TJMT, Ap no 66598/2018 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018; TJMT, Ap no 9119/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019; AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante ELITON FEITOSA DE ANDRADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021